Tribunal: TJSP
Processo: 2285787-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxas dos exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxas dos exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ. 2) Indeferimento da nomeação à penhora do bem imóvel sobre o qual recaiu a cobrança - Possibilidade em razão da inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 - Ausência de direito subjetivo - Executado que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a necessidade de afastar a ordem legal - Jurisprudência do STJ. Decisão mantida - Recurso improvido.